Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-69.2023.8.11.0084
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000774-69.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERCULES LUIS FRANKE - CPF: 054.107.721-05 (APELANTE), ANA PAULA CHRISTIANINI DA SILVA - CPF: 043.729.181-27 (ADVOGADO), CLODOALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 503.642.941-91 (APELADO), NAAMA DA SILVA PIMENTEL - CPF: 379.011.758-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA DE ÁREA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. VENDA AD CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, nos quais se sustentava exceção de contrato não cumprido em razão da divergência entre a área efetiva do imóvel rural adquirido e a constante do contrato, pleiteando-se o abatimento proporcional do preço. O juízo a quo julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas e reconhecendo tratar-se de venda ad corpus, que não permite o abatimento do preço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de provas requeridas pelo Embargante/Apelante.

III. Razões de decidir

3. O art. 355, I, do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de outras provas, cabendo ao juiz, nos termos do art. 370, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

4. A controvérsia foi resolvida com base na prova documental constante dos autos, que demonstra tratar-se de contrato de compra e venda ad corpus, cuja referência à metragem é meramente enunciativa, nos termos do art. 500, § 3o, do CC/2002.

5. A ausência de estipulação de preço por medida de extensão e a descrição do imóvel como corpo certo e determinado indicam que a eventual diferença de área não autoriza abatimento do preço.

6. A parte apelante não justificou a pertinência da prova testemunhal ou do depoimento pessoal Embargado/Apelado, não havendo elementos que apontem sua indispensabilidade à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente à solução da controvérsia e a produção de provas orais revela-se desnecessária. 2. Em contrato de compra e venda de imóvel ad corpus, a diferença entre a área efetiva e a descrita no instrumento não autoriza abatimento do preço, salvo estipulação em sentido diverso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hércules Luis Franke
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacás-MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em desfavor de
Clodoaldo Cândido da Silva.

A execução originária, de no 1000566-85.2023.8.11.0084, também em trâmite na Vara Única de Apiacás-MT, tem como título executivo o Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios de uma Área Rural, firmado entre as partes em 13/10/2020, em virtude do inadimplemento parcial da última parcela da avença, no importe atualizado de R$ 61.609,04 (sessenta e um mil e seiscentos e nove reais e quatro centavos).

Em suas razões, o Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
.

Argumenta que a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Embargado/Apelado “
são indispensáveis à demonstração do direito
” e que “
a decisão impugnada fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante do julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas
” – sic.

Alega que o julgamento antecipado inibe “
a principal ferramenta de defesa do recorrente (referente ao processo de execução)
” – sic e acosta ao recurso precedentes de Tribunais Estaduais.

Assim, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença combatida, invertendo os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 264108795), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante/Embargante opôs Embargos à Execução sustentando a ocorrência de exceção de contrato não cumprido na compra e venda de imóvel rural, pelo valor total de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), em virtude do bem não conter 130,5 ha (cento e trinta hectares e cinco ares), como consta no contrato que ampara a ação executiva no 1000566-85.2023.8.11.0084 (ID 125261429), mas sim 122,01 ha (cento e vinte e dois hectares e um are).

Argumenta que a medição realizada por engenheiro habilitado constatou a falta de 8,49 ha (oito hectares e quarenta e nove ares) da área, que deve ser abatida do valor global do contrato, sendo inexigível a obrigação executada.

O juízo
a quo
julgou de forma antecipada a lide, indeferindo a produção de provas, e reconheceu que o negócio jurídico em questão trata-se de compra e venda
ad corpus
, improcedendo os Embargos à Execução.

A controvérsia recursal consiste tão somente na ocorrência ou não de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, permite o julgamento antecipado da lide, “
proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
”.

Além disso, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado

no sentido de, "
para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide
" (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 251038 SP 2000/0023860-0, Relator Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2003, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.03.2003).

Nesse passo, analisando o ponto controvertido dos presentes Embargos à Execução, pode-se concluir pela inexistência de cerceamento de defesa, pois a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes, que ampara a Ação de Execução no 1000566-85.2023.8.11.0084 (ID 125261429), revela, independente da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do Embargado/Apelado, que o negócio jurídico em questão trata-se de compra e venda
ad corpus
(corpo certo e determinado), portanto, as medidas especificadas no instrumento são enunciativas e o fato da área não corresponder ao que foi pactuado não tem o condão de autorizar o abatimento proporcional do preço, como pretende o Embargante/Apelante na lide.

O contrato de compra e venda não estipula o preço por medida de extensão, ao contrário, indica a venda de um imóvel situado na comunidade Juara, Município de Apiacás-MT, conforme consta nos “
memoriais descritivos em anexos
” – sic ID 125261429 da ação executiva – pág. 1, que faz “
divisa com uma lateral com sua esposa Ionara Ferreira Alves da Silva, outra lateral com Senhor Ataíde, frente com Sr. Geraldo e fundos com Sr. Ataiade
” - sic ID 125261429 da ação executiva – pág. 1, e contém 130.500 ha (cento e trinta hectares e cinquenta ares).

Em anexo ao contrato (pág. 5 do ID 125261429 da ação executiva) consta o seguinte memorial descritivo:

Portanto, a prova documental, por si só, é suficiente para concluir pela compra e venda
ad corpus
, como bem concluiu o juízo
a quo
.

Acerca da venda por medida, por extensão ou
ad mensuram
ou na venda
ad corpus
ou com corpo certo e determinado, a doutrina ensina que:

“
No caso de compra e venda de um bem imóvel, poderão as partes estipular o preço por medida de extensão, situação em que a medida passa a ser condição essencial ao contrato efetivado, presente a venda ad mensuram. Nessa hipótese, a área do imóvel não é simplesmente enunciativa ao contrário do que ocorre na venda ad corpus, onde um imóvel é vendido como corpo certo e determinado, independente das medidas especificadas no instrumento, que são apenas enunciativas. Como exemplo de venda ad mensuram, pode ser citado o caso de compra e venda de um imóvel por metro quadrado (m2).

(...)

Desse modo, se a área não corresponder ao que for pactuado e o imóvel não tiver sido vendido como coisa certa e discriminada (ainda que não conste de modo expresso que a venda foi ad corpus – art. 500, §3o, do CC), havendo uma variação superior ao tolerável estará presente o vício, podendo o comprador prejudicado exigir:

1o) A complementação da área, poe meio da ação ex empto.

2o) O abatimento proporcional no preço, por meio da ação quanti minoris.

3o) A resolução do contrato, com a devolução do que foi pago (ação redibitória). Havendo má-fé por parte do alienante, este induz culpa, podendo o comprador requerer as perdas e danos que o caso concreto indicar
.” (Flávio Tartuce, Manual de Direito Civil: volume único, 8a ed, São Paulo: Método, 2018).

Nesse contexto, aplicável à espécie o §3o do artigo 500 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

(...)

§ 3o Não haverá complemento de área,
nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus .

É importante ressaltar que ao requerer a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do Embargado/Apelado (ID 264108788 – ID de origem 174054748), assim como ao interpor o presente apelo, o Embargante/Apelante não justificou a necessidade nas oitivas e quais pontos queria demonstrar com tais provas.

Dessa forma, evidencia-se que a designação de audiência instrutória para oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal do Embargado/Apelado se mostra medida inútil e protelatória, mormente quando a prova documental se mostra suficiente para o correto julgamento da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA AD MENSURAM . CONSTATAÇÃO DE ÁREA MENOR. PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO ABATIMENTO DO PREÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO ( CPC/2015, ARTS . 370 E 371), DERIVADO DO SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AO FEITO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A QUESTÃO DEBATIDA. DEPOIMENTOS QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. ADEMAIS, PEDIDO EXPRESSO DOS ACIONANTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO REJEITADO. MÉRITO. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . ALEGAÇÃO DE VENDA AD MENSURAM. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE METRAGEM. TESE RECHAÇADA. PREÇO DO IMÓVEL SEM VINCULAÇÃO COM A SUA EXTENSÃO . CIÊNCIA EXPRESSA DOS ACIONANTES NO CONTRATO ACERCA DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DA ÁREA DO IMÓVEL PERANTE A PREFEITURA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO. TERRENO CERTO E INDIVIDUALIZADO. DESCRIÇÃO DA ÁREA DO TERRENO MERAMENTE ENUNCIATIVA NO CASO. CARACTERIZAÇÃO DE VENDA AD CORPUS . ART. 500, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. PLEITO RESSARCITÓRIO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - Apelação n. 0302294-15.2015 .8.24.0023, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 09/06/2022, Quarta Câmara de Direito Civil).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025